Tribunal: TJDFT
Processo: 0718337-42.2019.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso. Preliminar de falta de fundamentação específica rejeitada.
2. Nos termos do art. 441, do CC: “A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.”
3. Ao autor incumbe o ônus de comprovar fato constitutivo do seu direito, conforme determinado no art.373, I, do CPC.
4. Não é possível rescindir os contratos de compra e venda de veículo usado, bem como de alienação fiduciária sem que o vício redibitório tenha sido efetivamente comprovado.
5. O dano moral consiste na lesão que atinge um dos direitos de personalidade da vítima, como o direito à integridade psíquica, moral e física. Não é qualquer desconforto ou aborrecimento que pode gerar dano moral. É preciso mais que o mero incômodo, constrangimento ou frustração, sendo necessária a caracterização de um aborrecimento extremamente significativo capaz de ofender a dignidade da pessoa humana.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não gera o direito à reparação moral, sendo admitido somente de forma excepcional a ocorrência de condenação a título de danos morais. Precedentes.
7. Negou-se provimento ao recurso.